Tribunal: TCU
Processo: 023.744/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reversão de pensão militar concedida pela Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conceder o registro, com ressalvas, ao ato de reversão de pensão militar instituída pelo Sr. João Alfredo Mira Ferreira da Silva, com base no art. 7o, II, da Resolução 353/2023 alterado pela Resolução 377/2025; 9.2. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército que dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação às pensionistas e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.3. informar às pensionistas que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos.